Tribunal: CARF
Processo: 10384.720803/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720803/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.905 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
MARCHÃO MECÂNICA E ENGENHARIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. TRIBUTO DETERMINADO
SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO
COSIT No 2, DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para aplicação das determinações do Parecer
Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720803/2009-17
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.905 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720803/2009-17

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-75.720, proferido pela 5a
Turma da DRJ/SPO, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo o direito creditório parcialmente.
Para melhor descrever a situação fática dos autos, transcrevo o relatório constante
do acórdão de piso:
Trata o processo de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório de
fls.25, que reconheceu em parte o direito creditório pleiteado na declaração de
compensação n° 11639.78997.070804.1.7.02-0496 (fls.02/05), relativo a saldo negativo
de IRPJ, ano-calendário 2003, com a seguinte fundamentação:

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.905 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720803/2009-17

Saldo Negativo reconhecido pelo Despacho Decisório (R$)
Lista de PER/DCOMP relacionados

Irresignada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls.26,
acompanhada dos documentos de fls.27/45, alegando, em síntese, que a fiscalização não
levou em consideração o saldo contábil e fiscal remanescente de períodos anteriores, o
qual se originou no ano de 1993, conforme os demonstrativos de fls.27/28, e apurou um
saldo credor bem inferior ao informado nas DCOMP apresentadas.
Por sua vez, a DRJ analisou a manifestação de inconformidade da Recorrente
julgando-a parcialmente procedente, nos moldes da ementa abaixo transcrita:

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.905 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720803/2009-17

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA.
Os débitos correspondentes ao IRPJ devido por estimativa/balancete de suspensão,
objeto de compensação não homologada, serão cobrados com base em Dcomp, e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas antecipações na apuração do imposto a pagar ou
do saldo negativo apurado na DIPJ.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário em que
alegou:
1. DA SINOPSE FÁTICA
Trata o presente processo de Declarações de Compensação, DCOMP n°
11639.78997.070804.1.7.02-0496,
40680.20003.300704.1.3.02-3569,
10666.28214.271004.1.03.02-0512,
24815.06474.200105.1.3.02-2481
e
38698.28.237.260405.1.3.02-4428 onde o crédito apresentado, no valor de R$
41.196,25, refere-se a saldo negativo de IRPJ, ano base 2003, Exercício 2004.
As estimativas do ano base 2003, período de apuração de janeiro a setembro de 2003,
foram apresentadas na DCOMP n° 32026.23050.021006.1.7.02-5082. As compensações
objeto desta DCOMP, no entanto, não foram homologadas. Para o período de setembro
houve ainda recolhimento no valor de R$ 2.588,87; para o período de outubro foi
recolhida a importância de R$ 5.418,35, e a estimativa de dezembro de 2003 teve
recolhimento de R$ 631,49.
Acontece que, as PERDCOMPs foram indeferidas e fora proposta Manifestação de
Inconformidade em razão de não ter sido observado o saldo fiscal e contábil
remanescente de períodos anteriores.
Ocorre que a sistemática de contagem de prazo das estimativas de IRPJ só se opera após
a verdadeira constituição do crédito final, vez que os valores de IRPJ e da CSLL
apurados por estimativa não se qualificam como crédito tributário, mas como mera
antecipação do pagamento deste.
Pelo escopo fático exposto, e pelas implicações jurídicas a seguir explanadas, restar-se-
á, indubitável, a boa-fé do contribuinte e a necessidade de reexame do feito.
2. DAS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS
Inicialmente, ressalte-se que se trata de saldo negativo de IRPJ, ano base 2003,
Exercício 2004 sendo os débitos referentes aos períodos de janeiro a setembro de 2003.
O IRPJ e a CSLL substituem as estimativas, contudo, é possível que os valores relativos
à estimativa tenham sido compensados e computados como pagamento no momento do
ajuste anual, contudo, essa compensação pode não ser homologada, ocorrendo a decisão
após a apuração do lucro real.
Assim, tratar-se-iam de valores referentes a tributo consolidados com o ajuste anual, não
mais de mera expectativa do imposto de renda e da contribuição sobre o lucro.
Portanto, a sua extinção submete-se a condição resolutória da RFB homologá-la ou não
no prazo de 05 anos.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.905 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720803/2009-17

Assim, foram deferidas apenas algumas PERDCOMPs pelo motivo de as demais não
existirem provas do saldo negativo que ensejasse sua compensação.
No entanto, o que se conclui é que não fora observado o saldo fiscal e contábil
remanescente de períodos anteriores., que já constituem tributo vez que se completou o
fato jurídico que enseja a incidência do imposto de renda, ocorrendo a substituição da
estimativa pelo imposto de renda.
Tais fatos poderão ser demonstrados pelos documentos que já instruem o presente
processo, bem como pela análise dos débitos que se referem ao código 2362, cuja
planilha obtida do site da própria Receita Federal detalha os períodos e os valores
pagos.
Diante do exposto, requer-se seja analisado mérito da Manifestação de Inconformidade
no sentido de julgar procedente as Declarações de Compensação , DCOMPS n°
40680.20003.300704.1.3.02-3569,
10666.28214.271004.1.3.02-0512,
24815.06474.200105.1.3.02-2481
e
38698.28.237.260405.1.3.02-4428
em
sua
totalidade.
3. CONCLUSÕES
Em face da gama de considerações acima expendidas, a impugnante requer a Vossa
Senhoria que:
a) Receba o presente Recurso Voluntário no sentido de julgar procedente julgar
procedente
as
Declarações
de
Compensação
,
DCOMPS
n°:
40680.20003.300704.1.3.02-
3569,
10666.28214.271004.1.3.02-0512,
24815.06474.200105.1.3.02-2481
e
38698.28.237.260405.1.3.02-4428
em
sua
totalidade, relativo a saldo negativo de IRPJ, ano- calendário 2003;
b) Declare a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ora discutido, nos termos
do art. 151,111, CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado trata-se de discussão acerca declaração de compensação
relativa a saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2003. A DRF reconheceu parcialmente o
direito creditório pleiteado e negativa, decorre da não confirmação da parcela do IRPJ devido
por estimativa nos meses de janeiro a setembro de 2003, objeto de Declaração de Compensação
não homologada - PER/DCOMP no 32026.23050.021006.1.7.02-5082 de IRPJ apurado no ano-
calendário de 2003.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.905 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720803/2009-17

A DRF, por sua vez, sob o argumento de que o IRPJ/CSLL estimado, confessado
em PER/DCOMP não homologado, deverá ser exigido/executado como tributo/contribuição, por
conseguinte, o mesmo deve ser admitido na consolidação do crédito utilizado no PER/DCOMP,
confirmou o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 no valor de R$ 38.606,72,
reconhecendo a diferença de crédito de R$ 29.968,01, para as demais compensações ainda não
homologadas. Discordo da homologação parcial, a Recorrente apresentou suas razões recursais
pleiteando o reconhecimento integral do direito creditório em discussão.
Ocorre que trata-se de tema já pacificado no âmbito deste Tribunal
Administrativo. Conforme muito bem exposto no Parecer COSIT n° 02/2018, a compensação
(regularmente declarada) tem como reflexo extinguir o crédito tributário, equivalendo-se a
pagamento, para efeitos de composição de saldo negativo. Nessa senda, a práxis indica que, nos
casos de não-homologação da compensação (que compõe o saldo negativo), a Fazenda poderá
demandar o débito compensado pelas vias ordinárias, por intermédio Execução Fiscal. Por assim
ser, eventual a glosa do saldo negativo utilizado culminaria na cobrança em dobro do mesmo
débito, haja vista a exigência do débito decorrente da estimativa não homologada, juntamente
com a redução do saldo negativo (gerando outro débito com idêntica origem). Para melhor
ilustrar, cito o teor do retromencionado parecer COSIT:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei n9 13.670,de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário;
não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAL) antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como cobrar
o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou
a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade
pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei n9 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título
de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela
apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor confessado,
caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido;
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.905 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720803/2009-17

f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança;
Assim sendo o pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do
direitos creditório pleiteado no Per/DComp pode ser analisado, uma vez que se refere a direito
superveniente, pois “os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018 [...] se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança”, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.905 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720803/2009-17

Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação das determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.

(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital